Tribunal: TJSP
Processo: 0008726-88.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000073646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 0008726-88.2019.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é
agravante RODRIGO JANUÁRIO PEDRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, vencida a E. Relatora, Desembargadora Ivana David, que o
provia, nos termos da declaração de voto. Acórdão com o E. 2o juiz, Des. Edison
Brandão.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), EDISON BRANDÃO, vencedor, IVANA
DAVID, vencida e ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
Edison Brandão
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
. Agravo em Execução no 0008726-88.2019.8.26.0521
Origem: Vara das Execuções Criminais/Sorocaba
Magistrado: Dr. André Luis Bastos
Agravante: RODRIGO JANUÁRIO PEDRO
Agravado: Ministério Público
Voto no 38087
AGRAVO EM EXECUÇÃO Progressão
ao regime aberto
Retificação de
cálculo Data base a ser considerada
deve corresponder ao momento em que
fazia jus à progressão ao regime
anterior
Inadmissibilidade
Lapso
temporal inicia-se a partir da decisão
concessiva - Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo em execução,
interposto por RODRIGO JANUÁRIO PEDRO, contra a
decisão do MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Sorocaba que, ao conceder em seu
favor a progressão ao regime semiaberto, consignou, como
marco inicial para a progressão ao regime aberto, a data da
prolação do acórdão que minorou a reprimenda imposta, qual
seja, 23.05.2019 (fls. 16/17).
Sustenta o agravante, em síntese, que a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão que concede a progressão de regime detém natureza
meramente declaratória, de modo que o termo inicial, para a
progressão ao regime mais brando, deve corresponder ao
momento em que preencheu o requisito objetivo necessário à
progressão anterior, sendo este o entendimento já consolidado
pelos Tribunais Superiores.
Requer, assim, a retificação do cálculo de
penas, de modo a ter por termo inicial, para concessão do
regime aberto, a data do preenchimento do lapso temporal para
progressão ao regime semiaberto (fls. 26/35).
Processado e contrarrazoado o agravo (fls.
25/28), a decisão combatida restou mantida (fls. 29), opinando
a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do
recurso defensivo (fls. 40/44).
Relatei.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente,
cumpre
observar
que
o
sentenciado cumpre as penas de 18 anos, 02 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, com término previsto para
02.03.2034. Pleiteada a progressão ao regime semiaberto, o
benefício foi deferido pelo magistrado a quo, em 05.11.2019,
que fixou a data do acórdão que reduziu as penas impostas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravante (23.05.2019) como marco inicial para a próxima
progressão de regime.
Nesse contexto, promovido ao regime
semiaberto em 05.11.2019, deveria o sentenciado, em verdade,
a partir de referida data, resgatar o lapso temporal necessário
para, então, fazer jus ao regime mais brando.
Este é o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
“Tem razão o representante do Ministério Público
quanto ao não preenchimento do requisito objetivo,
uma vez que a contagem do lapso de 1/6 seria a
partir da concessão de progressão ao regime
semiaberto, nos termos do artigo 112 da Lei de
Execução Penal (...). Como se vê, é proibida a
concessão de progressão por saltos e o sentenciado
deve permanecer pelo menos o período de 1/6 no
regime anterior” (TJSP - Agravo de Execução
Penal n° 990.09.202393-4
6a Câmara de
Direito Criminal
Des. Rel. Machado de
Andrade j. 17/12/2009) (g.n.).
Com efeito, o marco inicial para a contagem
do lapso temporal para obtenção da progressão ao regime
aberto deve corresponder à data da decisão concessiva do
regime intermediário.
Embora não seja uma inverdade que muitos
sentenciados não são agraciados com os benefícios no exato
momento em que resgatam os lapsos temporais para tanto,
seria absurdo exigir essa precisão do Poder Judiciário, ante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grande volume de trabalho e pedidos a serem apreciados,
dentre outros incidentes da execução penal.
E mesmo que assim não fosse, deve-se
lembrar que a demora para a concessão de alguns benefícios
não pode ser atribuída só ao Judiciário, dado que a execução
penal é um processo em que há entrosamento com a esfera
administrativa,
e,
portanto,
depende
da
remessa
de
informações pela autoridade administrativa responsável pelas
unidades prisionais para a instrução dos pedidos.
A intenção da Lei de Execuções Penais é
observar
o
comportamento
do
reeducando
no
regime
intermediário a fim de verificar a assimilação da terapêutica
penal e concluir ser o sentenciado capaz de assumir as
responsabilidades decorrentes do retorno paulatino ao convívio
social.
Dessa forma, a r. decisão agravada revela-
se mais favorável ao sentenciado, eis que considerou, como data
base para a progressão ao regime aberto, data anterior àquela
em que foi proferida a decisão que lhe concedeu o benefício,
nos exatos termos do art. 112, da Lei de Execução Penal.
Destarte, ainda que existam decisões em
sentido contrário, tais decisões não possuem efeito vinculante,
mantendo-se o entendimento segundo o qual a data base
adotada para fins de progressão ao regime aberto é a data da
concessão da progressão ao regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo.
EDISON BRANDÃO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18896
Agravo de Execução Penal no 0008726-88.2019.8.26.0521
Comarca: Campinas
Agravante: Rodrigo Januário Pedro
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de agravo em execução interposto por Rodrigo
Januário Pedro contra a decisão de fls. 16/17, mantida às fls. 29, proferida
pelo MM. Juiz de Direito Dr. André Luis Bastos, que deferiu o pedido de
progressão ao regime semiaberto, determinando a retroatividade dos efeitos
até a data da prolação do acórdão que reduziu as penas impostas.
O agravante postula, em suma, a fixação de novo termo
retroativo, alegando que o marco inicial para concessão de novas benesses
deve ser a data prevista para cumprimento do lapso temporal (fls. 01/10).
Contrariado o recurso (fls. 25/28), manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 40/44), vindo os
autos conclusos a esta relatora em 16 de dezembro de 2019.
É o relatório.
Rodrigo foi condenado pelo cometimento de receptação,
latrocínio e corrupção ativa à pena total de 18 (dezoito) anos, 02 (dois)
meses e 20 (vinte) de reclusão, em regime inicial fechado, com término
previsto para 02/03/2034, conforme fls. 12/15. E, nos autos da execução,
pleiteou a progressão ao regime semiaberto, deferida pelo Magistrado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quo em 05/11/2019 (fls. 17), fixando-se a data do acórdão que reduziu as
penas impostas como termo inicial para cálculo de benefícios.
Agora, busca a retificação do cálculo de pena para fins de
obtenção de novas benesses, alegando que o termo inicial deveria ser a
data de preenchimento do lapso temporal (fls. 01/10).
Pesem os argumentos em contrário, e respeitado o
entendimento do Magistrado a quo, a decisão merecia reparos.
De início cumpre ressaltar que, no entendimento pessoal
desta Magistrada, a decisão que defere a progressão ao sentenciado possui
natureza
constitutiva,
porquanto
há
inclusive
possibilidade
de
indeferimento do benefício quando não preenchido o requisito subjetivo,
não se constituindo assim em direito subjetivo do condenado.
Desse modo, inicia-se novo lapso temporal para aquisição
de benefícios, sob pena de configurar verdadeira progressão por salto,
vedada em nosso ordenamento jurídico, consistindo o lapso previsto em
exigência mínima, não fixa, a autorizar o cumprimento de percentual maior
no regime em que se encontra (v. Agravo em Execução no
0007182-65.2019.8.26.0521,
julgado
em
14/11/2019;
Agravo
em
Execução no 0008779-02.2019.8.26.0996, julgado em 23/10/2019; e
Agravo em Execução no 0005530-13.2019.8.26.0521, julgado em
12/09/2019).
Entretanto, diante da recente tese firmada por este e.
Tribunal de Justiça em sede de julgamento do Incidente de Resolução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Demanda Repetitiva n.o 2103746-20.2018.8.26.0000 (Tema n.o 28),
acompanho o novo posicionamento, em respeito à douta maioria e ao
princípio do colegiado, nos exatos termos:

“A decisão que defere a progressão de regime tem natureza
meramente declaratória. O lapso temporal para aquisição de
benefícios deve ser a data em que foi efetivamente alcançado o
requisito objetivo para a concessão da benesse. Deferido o direito de
progressão, o lapso inicial para contagem deve retroagir ao tempo
que o reeducando alcançou o direito à progressão. Orientação do
Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.”
Além disso, alinho-me ao entendimento dos Tribunais
Superiores, observadas as recentes decisões: STJ, HC no 525.194/SP Rel.
Min. Leopoldo de Arruda Raposo - julg: 20.11.2019; STJ, AgRg no HC no
536.857/SP Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - julg: 12.11.2019;
STF, HC no 115.254/SP Julg: 15.12.2015.
Portanto, deferido o direito de progressão, o lapso inicial
para contagem deve retroagir ao tempo que o reeducando alcançou o
direito à progressão, eis que, majoritariamente, passou-se a adotar a
natureza declaratória da decisão.
Ademais, sequer seria possível considerar a data do acórdão
que reduziu as penas do executado como marco inicial para novas benesses
porquanto, nos termos da Súmula 716, do STF, é possibilitada a execução
provisória da pena, não consistindo o acórdão que mantém a condenação
marco interruptivo da execução. Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal
de Justiça (Agravo de Execução Penal no 0002000-98.2019.8.26.0521, 3a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Jaime Ferreira Menino, julgado em
13 de maio de 2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, DAVA-SE PROVIMENTO ao recurso,
determinando que seja realizado novo cálculo de pena referente a Rodrigo
Januário Pedro, considerando-se a data de preenchimento do lapso
temporal como termo inicial para progressão ao regime aberto.
IVANA DAVID
Relatora Vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON APARECIDO BRANDAO
FE14D26
8
11
Declarações de
Votos
IVANA DAVID
10269061
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0008726-88.2019.8.26.0521 e o código de confirmação da tabela acima.